Tribunal: STF
Processo: RE 1552994
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 14, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA ESTADUAL. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PERÍODO ANTERIOR À LEI -BR 8.935194. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO VINCULO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. VOTO VENCIDO DO RELATOR. 



    1. A CF - 88 limitou-se a dizer que os serviços notariais e de registro são públicos e que "são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público" (CF, art. 236), não se aplicando aos "ao serviços notariais e de registro que já tenham sido oficializados (...), respeitando-se o direito de seus servidores" (ADCT, art. 32). Sendo norma não-auto-aplicável, na prática a Constituição nada modificou, máxime quanto ao vínculo previdenciário, a respeito do qual silenciou, diferente, v.g., do que fez em relação aos CCs (CF, art 40, § 13, acrescido pela EC 20/98). Assim, tem-se que a definição foi transferida ao legislador infraconstitucional e, consequentemente, a legislação em vigor foi recepcionada.”



    2. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, mediante a Lei -BR 9.935, de 18-11-94, implementou a norma constitucional e definiu como sendo federal o vínculo previdenciário dos "notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares" (art. 40), todavia, garantiu-lhes "os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação desta Lei" (parágrafo único). Ao garantir-lhes os "direitos e vantagens previdenciários" até a data da Lei, garantiu-lhes o próprio regime previdenciário, isso porque eles só podem ser exercidos dentro regime em que previstos, visto ser inadmissível, v.g., o regime previdenciário federal garantir direitos e vantagens previstos no estadual. Ainda, se o art. 51 garante-lhes aposentadoria com "proventos de acordo com a legislação que anteriormente os regia, desde que tenha mantido as contribuições nela estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão", resta evidente que lhes garantiu a continuidade no regime previdenciário a que estavam vinculados antes da Lei 8.935/94.



    3. Por maioria, apelação desprovida e sentença confirmada em reexame necessário conhecido de oficio.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrido, foram parcialmente acolhidos para constar que “o réu responde com exclusividade pelos encargos sucumbenciais, o que significa dizer, custas e honorários, os quais, diga-se de passagem, foram extremamente módicos (R$1.000,01)” (Doc. 29, fl. 3).



    Opostos Embargos pelos ora recorrentes, foram acolhidos apenas em relação à base de cálculo da contribuição previdenciária (Doc. 31).



    No RE (Doc. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (IPERGS) e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, alegam que o acórdão recorrido viola os arts. 37, caput; 40, caput, §1º, II, e §13; e 236 da CF/1988; o art. 32 do ADCT; e o art. 30 da EC 20/98 aos seguintes fundamentos (Doc. 38, fl. 15):



    “No caso em apreço, o recorrido (...) teria assegurado o direito à percepção de proventos pelo regime próprio estadual, pois implementou os requisitos para aposentadoria integral antes da edição da EC n0 20198. 



    No entanto, quando notificado, manifestou sua pretensão de exercer a opção a qualquer tempo e de acordo com o interesse pessoal, pela aposentadoria facultativa ou por invalidez, sustentando que tem direito adquirido. 



    Não se pode admitir que o recorrido seja submetido a um regime misto, qual seja, regime jurídico dos servidores públicos no que se refere à concessão de vantagens e regime privatizado no que se refere à possibilidade de continuar exercendo atividades após completar 70 anos de idade, não incidindo a hipótese da aposentadoria compulsória, tampouco a limitação do teto constitucional. 



    Assim, tendo o recorrido optado pelo exercício das suas atividades de forma privada - com remuneração exclusivamente por emolumentos - imperativa a cessação do pagamento de vantagens por tempo de serviço, a cargo do Poder Judiciário - já que os titulares de serviços notariais ou de registro não são servidores públicos detentores de cargos efetivos – e, por decorrência, a desvinculação ao regime previdenciário próprio.”



    Assim, conclui que “não estando sujeito às regras próprias dos servidores públicos (por exemplo, aposentadoria compulsória e teto remuneratório), não pode o recorrido manter-se vinculado ao RPPS, pelo simples fato de que é impossível juridicamente a pretensão de submeter-se a dois regimes jurídicos: aposentadoria pelas regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e contribuição previdenciária para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), visto que no sistema brasileiro não existe regime estatutário e previdenciário híbrido para a mesma situação fática” (Doc. 38, fl. 20). 



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 46).



    É o relatório. Decido. 



    No julgamento da ADI 2.602/MG, o STF fixou entendimento no sentido de que os notários e registradores, por não serem titulares de cargo público efetivo e exercerem atividade em caráter privado por delegação do Poder Público, não se submetem à aposentadoria compulsória, prevista no art. 40 da Constituição Federal, sendo-lhes inaplicável a Emenda Constitucional 20/1998. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em reexame necessário, confirmou a sentença que julgou procedente o pedido subsidiário formulado na ação ordinária movida por SÉRGIO AFONSO MANICA – Tabelião nomeado antes da CF/1988 - para restabelecer o vínculo previdenciário do autor com a autarquia ré, mediante o recolhimento das contribuições estipuladas nos moldes anteriores à desvinculação, entendendo que o fato do exercício em caráter privado gerar o direito de não se sujeitar à aposentadoria aos 70 anos, não tem como decorrência a impossibilidade de manutenção do vínculo previdenciário estadual, quer dizer, transferência compulsória ao federal (Doc. 14).



    Assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que os notários e registradores não são servidores públicos, não se sujeitando à aposentadoria compulsória aos 70 anos, de modo que não há direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20; 39, II; 48 DA LEI 8.935/94. OFICIAIS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. INDICAÇÃO DE SUBSTITUTOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIZAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CARTÓRIOS OFICIALIZADOS. REGIME JURÍDICO. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Lei n.º 8.935/94, na qual estão os dispositivos ora impugnados, veio para regulamentar a atividade notarial e registral, como norma geral exigida pelo art. 236, §§1º e 2º da Constituição. 



    2. a 4. (omissis...)



    5. A Lei n.º 8.935/94 não tem qualquer relevância para a aplicabilidade ou não da aposentadoria compulsória aos notários e registradores, pois tal disciplina decorre diretamente da Constituição. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que, a partir da publicação da EC 20/98, não se aplica mais aos notários e registradores a aposentadoria compulsória (ADI 2602-MG, Red. p/ acórdão Min. EROS GRAU).



    6. O art. 48 da Lei n.º 8.935/94 é norma de direito intertemporal, cujo objetivo foi harmonizar os diferentes regimes jurídicos que remanesceram para os cartórios a partir de 1988, conforme art. 32 do ADCT. Ao reconhecer essa diversidade de regimes e criar opção para que servidores públicos  que trabalhavam em cartórios privados pudessem ser contratados, pelo regime trabalhista comum (CLT), cessando o vínculo com o Estado, a norma em nada ofende a Constituição.



    7. A eventual aplicação abusiva do dispositivo legal deve se resolver pelos meios ordinários de fiscalização e controle da Administração Pública, não por controle abstrato de constitucionalidade. 8. Ação conhecida e julgada parcialmente procedente, apenas para dar interpretação conforme ao art. 20 da Lei n.º 8.935/94.” (ADI 1183/DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, Dje de 21/6/2021)



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.



    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.



    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 2602/MG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, Dje de 31/3/2006)



    Adite-se que este também foi o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pelos ora recorrentes (Doc. 68).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente